Tribunal: STF
Processo: ARE 1263595
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL – ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE REFORMA MILITAR COM VENCIMENTOS DE EMPREGO PÚBLICO DE ANALISTA DE SISTEMAS JUNIOR – HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELAS EXCEÇÕES PREVISTAS NO ART. 37, §10, DA CRFB/88 – IMPOSSIBILIDADE – ART. 11 DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98 – INAPLICABILIDADE AO CASO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA 
    I – “É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração” (§10 do art. 37 da CRFB/88). 
    II – Como a contratação para o emprego público civil ocorreu no ano de 2006, quando já vigente a Emenda Constitucional nº 20/98, é inaplicável ao caso a regra de transição prevista no art. 11 da EC nº 20/98. 
    III – Recurso não provido” (pág. 5 do documento eletrônico 10).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao 11 da Emenda Constitucional 20/1998. 
    A pretensão recursal não merece prosperar. 
    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entendem que a questão discutida nestes autos seria relevante sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.
    II Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma grifei).
    Além disso, quanto ao mérito, verifico que o apelo extremo não merece outra deliberação. 
    É certo que o art. 11 da EC 20/1998 contém ressalva quanto à cumulação de proventos e remuneração para aqueles que tenham ingressado novamente no serviço público mediante concurso, mencionando expressamente servidores civis e militares para, na sequência, vedar a percepção de aposentadorias no tocante tão somente aos servidores regidos pelo art. 40, não contendo referência aos arts. 42 e 142. 
    Ocorre, porém, que só é considerada lícita a percepção cumulativa de valores oriundos de reforma militar e proventos de aposentadoria de servidor que ingressou novamente no serviço público, por meio de concurso, antes da Emenda Constitucional 20/1998, o que não é retratado no caso dos autos, uma vez que a contratação do recorrente para o emprego público civil ocorreu no ano de 2006.
    Dessa forma, verifico que a decisão recorrida encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, conforme se verifica dos seguintes julgados:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APOSENTADORIA – ACUMULAÇÃO. VALORES ORIUNDOS DE REFORMA MILITAR E PROVENTOS – POSSIBILIDADE. A ressalva contida no artigo 11 da Emenda Constitucional nº 20/1998 não exclui o recebimento simultâneo de valores relativos a reforma militar e proventos de aposentadoria de servidor que retornou ao serviço público antes da promulgação da referida Emenda” (AI 747.057-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).
    “EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REFORMA MILITAR E PROVENTOS. ACUMULAÇÃO. APOSENTADORIA ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.5.2011. 
    Registrado o enquadramento da agravada na ressalva do art. 11 da Emenda Constitucional 20/98, verifico em harmonia, o entendimento adotado no acórdão recorrido, com a jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se divisa a alegada violação dos arts. 37, XI e XVI, e 40, § 6º, da Lei Maior. 
    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
    Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 722.560-AgR/AM, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    “Ementa: ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR REFORMADO SOB A ÉGIDE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967. REINGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC 20/98. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA EM 2004. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS CIVIS E MILITARES. LEGITIMIDADE. ART. 11 DA EC 20/98. 
    1. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é legítima a acumulação de proventos civis e militares quando a reforma se deu sob a égide da Constituição Federal de 1967 e a aposentadoria ocorreu antes da vigência da EC 20/98.
    2. É irrelevante, entretanto, que a aposentadoria civil tenha acontecido na vigência da EC 20/98, bastando que o reingresso no serviço público tenha ocorrido antes do advento da alteração constitucional, de forma a ensejar a incidência da ressalva do art. 11 da EC 20/98, cuja aplicação se dá “(…) aos membros de poder e aos inativos, servidores e militares, que, até a publicação desta Emenda, tenham ingressado novamente no serviço público (…)”.
    3. Embargos de divergência a que se nega provimento” (AI 801.096-AgR-EDv/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno - grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários advocatícios (Súmula 512/STF).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020.
      Ministro Ricardo Lewandowski
Relator